Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-88.2020.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000296-88.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (APELANTE), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (APELANTE), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 134.198.214-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RENATA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 134.198.214-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação da recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas concretas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, bem como a apreensão de entorpecente em poder de usuário que acabara de comprar droga com a recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000296-88.2020.8.11.0050

APELANTE: RENATA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RENATA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 0000296-88.2020.8.11.0050 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária a serem fixadas em audiência admonitória, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa especial de diminuição de pena, disposto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (Sentença – id. 163693901).

A defesa pugnou pela absolvição da recorrente do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 163693920).

Apelo contrariado, o
parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 163693924 e 165633182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RENATA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 0000296-88.2020.8.11.0050 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Assim narrou a denúncia:

“
Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 27/12/19, na Avenida dos Trabalhadores, Município de Campo Novo do Parecis/MT, a indiciada RENATA, com consciência e vontade, trouxe consigo e vendeu porção de substância entorpecente (cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 03-IP, Termo de Exibição e Apreensão de f. 20- IP, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de f. 21-IP e Laudo de Constatação de fls. 33/35-IP.

Denota-se do caderno investigativo que na circunstância de tempo e lugar alhures descritos, os policiais militares estavam realizando rondas quando avistaram a indiciada entregando uma substância entorpecente (cocaína) para Ademir, o qual pagou a quantia de R$ 10,00 (dez) reais.

Na sequência, os agentes deslocaram-se até a residência de RENATA e, após buscas, encontraram no local R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em cédulas de diversos valores, 01 (uma) máquina de cartão e aparelhos celulares. (...)”
(fls. 03/05 – id. 163693399).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão a recorrente, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), termo de exibição e apreensão (fl. 39), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 41), boletim de ocorrência (fls. 49/51), laudo de constatação no 600.2.04.2020.000462-01 (fls. 65/69), relatório policial no 37/2020 (fls. 75/76) (id. 163693399).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão da apelante.

Em solo policial, o Policial Militar
Rogério da Silva
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“Que o Depoente estava em Rondas na Av. dos Trabalhadores no Bairro Boa Esperança; Que ADEMIR foi flagrado recebendo algo cie RENATA e colocando no bolso de sua bermuda; Que durante a abordagem e revista em ADEMIR foi encontrado uma porção de substância análoga à Pasta Base; Que ADEMIR disse que comprou a substância de RENATA onde pagou R$10,00; Que inclusive ADEMIR disse que já havia comprado Droga de RENATA em outra oportunidade; Que através de autorização de RENATA foi feito buscas em sua casa e encontrado R$84,75 em cédulas de diversos valores; Que foi encontrado também uma máquina de cartão (Mercado Pago) e Aparelhos Celulares (...)”.
(fls. 09/11 – id. 163693399).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial
Diego Soares da Silva
(fls. 15/17 – id. 163693399).

Em Juízo, o Policial Militar
Rogério da Silva
destacou que, em rondas pelo Bairro Boa Esperança, mais precisamente
em um local conhecido por tráfico de drogas, os agentes policiais se depararam com a ré entregando algo para um senhor.

Ato contínuo, abordaram a pessoa de
Ademir
e, em busca pessoal, localizaram na bolsa da bermuda uma pequena quantidade de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ademais, o indivíduo confessou que havia acabado de comprar o entorpecente com a apelante, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Destacou, ainda, que o que levantou suspeita foi que a ré é esposa de um faccionado conhecido por “
Carreta
”, ocasião que realizaram a abordagem da acusada. Com a autorização desta, ingressaram na sua residência, local onde encontraram aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho celular.

Também em Juízo, o Policial Militar
André Luiz Assunção Pestana Rosa
destacou que visualizaram a ré entregando algo para
Ademir
, ocasião que realizaram a abordagem e localizaram com ele uma pedra de crack análoga a pasta base de cocaína.

A testemunha
Ademir Mezza Carvalho
não foi localizada para ser ouvida em Juízo, no entanto, relatou perante a autoridade policial os seguintes termos:

“(...) QUE o interrogado afirma ser viciado em Pasta Base há três anos; QUE o interrogado afirma não fazer Tráfico de Drogas; QUE o Interrogado tem emprego fixo registrado na carteira de trabalho na Fazenda Água Azul nesta Cidade; QUE o Interrogado afirma ter comprado a Droga de RENATA RIBEIRO DA SILVA e pagou R$ 10,00 na porção do entorpecente; QUE o interrogado afirma ter sido a primeira vez que comprou a Droga com RENATA; QUE encontrou e comprou a substância de RENATA no Bairro Boa Esperança; (...)”
(fls. 23/27 – id. 163693399).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a acusada negou a autoria delitiva e afirmou que não sabia o porquê de ser abordada pela Polícia Militar (fls. 29/33 – id. 163693399).

A acusada não foi localizada para ser interrogada em Juízo.

Destaca-se dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente que, após constatar que a acusada deu uma pequena quantidade de entorpecente a um usuário, os agentes policiais localizaram a droga após busca pessoal, no bolso de trás do indivíduo.

Munidos de tais informações, os policiais diligenciaram até a residência da acusada, onde localizaram aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho celular.

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pela recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, pois, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial as informações prestadas pelos agentes policiais, descrevendo o
modus operandi
da acusada e posterior localização da droga em poder de um usuário
, verifica-se que o caderno processual possui
subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023